Tribunal: TJES
Processo: 0018412-49.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso de Agravo Interno

Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

I.I.

Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
p
or força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). Nesta linha de compreensão, tem-se assentado que “
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
” (STJ - AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019).

I.II.

In casu
, nota-se que a Decisão monocrática recorrida negou provimento à Apelação Cível por considerar que (
I
) não foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa à Recorrida, eis que não oportunizada a acompanhar a realização da perícia no medidor, de modo que a Avaliação Técnica foi apurada unilateralmente; (
II
) não houve corte no fornecimento de energia diante da concessão de medida liminar, de modo que a situação vivenciada pela Recorrida ensejou a configuração de dano moral indenizável; e (
III
) a quantia fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais (R$ 4.000,00) não se revela passível de modificação.

I.
III.
Na espécie, em absoluta descompassado com os fundamentos de tal pronunciamento, a Recorrente, em sede de Agravo Interno (id. 4621256), defende que não poderia ter ocorrido o julgamento monocrático da Apelação Cível, sendo que em nenhum momento demonstra o porquê da impossibilidade. E, ainda, sustenta que a Decisão Monocrática teria considerado que a Apelação Cível não impugnou a Sentença recorrida.

I.
IV.
No caso vertente, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal.

I.V.
A inadmissibilidade do recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

I.
VI.
Preliminar acolhida. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018412-49.2020.8.08.0011
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: ELZA TRAVAGLIA BONANDE
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso de Agravo Interno
- Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

I.I.

Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
p
or força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). Nesta linha de compreensão, tem-se assentado que “
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
” (STJ - AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019).

I.II.

In casu
, nota-se que a Decisão monocrática recorrida negou provimento à Apelação Cível por considerar que (
I
) não foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa à Recorrida, eis que não oportunizada a acompanhar a realização da perícia no medidor, de modo que a Avaliação Técnica foi apurada unilateralmente; (
II
) não houve corte no fornecimento de energia diante da concessão de medida liminar, de modo que a situação vivenciada pela Recorrida ensejou a configuração de dano moral indenizável; e (
III
) a quantia fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais (R$ 4.000,00) não se revela passível de modificação.

I.
III.
Na espécie, em absoluta descompassado com os fundamentos de tal pronunciamento, a Recorrente, em sede de Agravo Interno (id. 4621256), defende que não poderia ter ocorrido o julgamento monocrático da Apelação Cível, sendo que em nenhum momento demonstra o porquê da impossibilidade. E, ainda, sustenta que a Decisão Monocrática teria considerado que a Apelação Cível não impugnou a Sentença recorrida.

I.
IV.
No caso vertente, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal.

I.V.
A inadmissibilidade do recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

I.
VI.
Preliminar acolhida. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4481944), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada em virtude da
SENTENÇA
(fls. 93/96-verso, integralizada à fl. 97 e fls. 114/115) pelo
JUÍZO

DA
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
proposta por
ELZA TRAVAGLIA BONANDE
em face da Recorrente.

A Recorrente alega que “
o não provimento

ou o não conhecimento

do recurso de apelação

interposto por decisão monocrá
tica além de estar erroneamente fundamentada no artigo

932 do CPC, posto que ausentes as hipóteses de cabimento, fere frontalmente o direito de
defesa da Concessionária Agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos

tribunais
”.

Narra que
“o d. Juízo
a quo
, em sentença, julgou procedente os pedidos da

demanda
proposta
pelo Agravado. Entretanto,

através da r.

decisão monocrática

alega

que

as razões de
apelação da EDP não foram enfrentadas por esse e. Tribunal

”
.

Sustenta, portanto, que
“salta aos olhos que a EDP impugnou os fundamentos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, já que cumprido os requisit
o
s dos arts.
1.010, II e III, do CPC.

(...)
Outrossim,

as

razões

recursais

da

EDP

contidas

em

seu

recurso
de
apelação não são dissociadas do exposto pelo d. Juízo de primeiro grau em sede de sentença.

(...) Importante salientar que

por todo recurso

de ap
e
lação interposto foram
pautados os motivos pelos quais a

sentença

deverá ser ref
ormada, bem como
comprovando a

licitude da ação da Agravante.

(...)
Não havendo que se falar assim

em ausência de impugnação da sentença”
.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso.

Petição da Recorrida (id. 4789235), na qual consigna que “
deixa de apresentar Contrarrazões ao presente agravo frente de desnecessidade da referida peça de resistência e acerta da decisão monocrática injustamente atacada, se mostrando referido agravo peça recursal despretensiosa, requerendo a Agravada, assim, sua rejeição e não acatamento
”.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4481944), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada em
virtude da
SENTENÇA
(fls. 93/96-verso, integralizada à fl. 97 e fls. 114/115) pelo
JUÍZO

DA
1
ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
proposta por
ELZA TRAVAGLIA BONANDE
em face da Recorrente.

A Recorrente alega que “
o não provimento

ou o não conhecimento

do recurso de apelação

interposto por decisão monocrá
tica além de estar erroneamente fundamentada no artigo

932 do CPC, posto que ausentes as hipóteses de cabimento, fere frontalmente o direito de
defesa da Concessionária Agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos

tribunais
”.

Narra que
“o d. Juízo
a quo
, em sentença, julgou procedente os pedidos da

demanda
proposta
pelo Agravado. Entretanto,

através da r.

decisão monocrática

alega

que

as razões de
apelação da EDP não foram enfrentadas por esse e. Tribunal
”
.

Sustenta, portanto, que
“salta aos olhos que a EDP impugnou os fundamentos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, já que cumprido os requisit
o
s dos arts.
1.010, II e III, do CPC.
(...)
Outrossim,

as

razões

recursais

da

EDP

contidas

em

seu

recurso
de
apelação não são dissociadas do exposto pelo d. Juízo de primeiro grau em sede de sentença.
(...) Importante salientar que

por todo recurso

de ap
e
lação interposto foram
pautados os motivos pelos quais a

sentença

deverá ser ref
ormada, bem como
comprovando a

licitude da ação da Agravante.
(...)
Não havendo que se falar assim

em ausência de impugnação da sentença”
.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso.

Petição da Recorrida (id. 4789235), na qual consigna que “
deixa de apresentar Contrarrazões ao presente agravo frente de desnecessidade da referida peça de resistência e acerta da decisão monocrática injustamente atacada, se mostrando referido agravo peça recursal despretensiosa, requerendo a Agravada, assim, sua rejeição e não acatamento
”.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante se demonstrará a seguir, a Recorrente não impugnou os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, de modo que se revela imperiosa a arguição
ex officio
da Preliminar em destaque.

Ao que se extrai dos autos, a
Sentença
proferida pelo Juízo
a quo
julgou “
parcialmente procedentes os pedidos contidos para: 8.a) Declarar a inexistência de todos os débitos cobrados pela concessionária ré em desfavor da autora a título de importância apurada no “demonstrativo de cálculo de consumo irregular” de fls. 21/24 e 74/77, elaborado após a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3484344 de fls. 56/57 e do Comunicado de Substituição de Medidor nº 391132 de fl. 57-v.; 8.b) Condenar a concessionária ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora, corrigido a partir desta data (Súmula/STJ nº 362) e juros legais a partir do evento danoso (Súmula/STJ nº 54), que é data da inspeção (11/11/2019 - vide fls. 34/35 e 56/57), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES)
”, além de "
custas processuais e honorários advocatícios, estes que, na forma do § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
".

Na sequência, houve a interposição de Apelação Cível, que, entretanto, restou desprovido pela Decisão Monocrática (id. 4481944), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“É o relatório, no essencial.
DECIDO
.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, a hipótese diz respeito à recuperação de consumo baseada em irregularidades constatadas após visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3484344 (fl. 35-verso), ocasião em que a Recorrida não restou cientificado por não estar no local.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destarte, nos termos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, consoante regramento assim disposto,
in litteris:

“
Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: (...)

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão”

Registra-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente sequer manifesta contraposição quanto aos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, limitando-se a alegar, genericamente, que observou o procedimento previsto no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Nesse contexto, pelos fundamentos já externados na Sentença, infere-se
a Recorrente não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco oportunizou nova data para perícia após pedido administrativo
.

Registre-se que, a despeito de ter constado do Comunicado de Substituição de Medidor (fl. 59-verso) que o medidor da unidade seria encaminhado para análise em laboratório da Recorrente agendada para o dia 21/11/2019, tal exame laboratorial foi realizado apenas em 02/12/2019 (fl. 73), inexistindo a comprovação de que a Recorrida restou inequivocamente cientificada da nova data.

Note-se, portanto, que
o Relatório de Avaliação Técnica emitido foi produzido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, através de seus prepostos, não havendo efetiva participação da Recorrida no tocante à avaliação do equipamento
.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, inclusive no que concerne à configuração de dano moral indenizável, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Neste particular, importa destacar que o corte de fornecimento de energia somente não se concretizou em razão de a Recorrida ter ingressado com a demanda judicial e obtido provimento liminar favorável para que a Recorrente “
se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da instalação de número 1469950 por conta do inadimplemento do consumo irregular e multas decorrentes do TOI 3484344
” (fl. 41-verso).

Deste modo, infere-se que a atuação da Recorrente em proceder à cobrança indevida, somada ao fato de ameaçar a interrupção do fornecimento de energia em caso de não pagamento, caracteriza situação que extrapola o mero dissabor, notadamente quando a Consumidora, ora Recorrida, precisou se socorrer do Poder Judiciário para não ter um serviço essencial paralisado.

Neste sentido, afigura-se perfeitamente adequada e proporcional a condenação da Recorrente à compensação pelo dano moral sofrido pela Recorrida, cujo valor arbitrado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se revela excessivo, guardando correspondência com demandas similares, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO EM MEDIDOR DE UNIDADE CONSUMIDORA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR NÃO EXORBITANTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1.
Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a ameaça de corte no fornecimento de energia pelo não pagamento de faturas reputadas indevidas causou danos aos agravados.
A Corte a quo assentou que, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e levando-se em consideração as características do caso concreto, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra compatível com o dano sofrido.
A revisão desse posicionamento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

2.
Agravo Regimental não provido.”

(
STJ
; AgRg no AREsp n. 403.510/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 6/3/2014)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
p
or força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (
STJ
- RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior
, que “
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019).

In casu
, nota-se que a
Decisão monocrática
recorrida negou provimento à Apelação Cível por considerar que (
I
) não foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa à Recorrida, eis que não oportunizada a acompanhar a realização da perícia no medidor, de modo que a Avaliação Técnica foi apurada unilateralmente; (
II
) não houve corte no fornecimento de energia diante da concessão de medida liminar, de modo que a situação vivenciada pela Recorrida ensejou a configuração de dano moral indenizável; e (
III
) a quantia fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais (R$ 4.000,00) não se revela passível de modificação.

Na espécie, em absoluto descompassado com os fundamentos de tal pronunciamento, a Recorrente, em sede de Agravo Interno (id. 4621256), defende que não poderia ter ocorrido o julgamento monocrático da Apelação Cível, sendo que em nenhum momento demonstra o porquê da impossibilidade. E, ainda, sustenta que a Decisão Monocrática teria considerado que a Apelação Cível não impugnou a Sentença recorrida.

No caso vertente, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, por conseguinte, NÃO
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar relator.